Tribunal: CARF
Processo: 15771.722395/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15771.722395/2018-89
ACÓRDÃO
3101-003.901 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COQUI DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EDUCATIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2018
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário por aplicação da Súmula CARF no 1.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator
Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Laura
Baptista Borges, Dionisio Carvallhedo Barbosa, Luciana Ferreira Braga, Sabrina Coutinho Barbosa,
Marcos Roberto da Silva (Presidente).

Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.901 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722395/2018-89
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade n° 16-84.357, proferido pela 17a Turma da DRJ/SPO na sessão de 10 de outubro
de 2018, que julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre lavratura de auto de infração para a exigência dos
tributos aduaneiros sobre mercadorias (impressos ilustrados Magic), as quais foram classificadas
como outros livros no código NCM 4901.99.00, fazendo jus à imunidade prevista no art.150, inciso
IV, alínea “d” da CF/88.
A importação dessas mercadorias ocorreu sob a rege do INVOICE n° 028368, do
Conhecimento n° 247-90030135 e da DI n° 18/1237231-2, registrada em 10/07/2018.
Segundo a autoridade aduaneira, a referida mercadoria, a qual foi objeto de
Solução de Divergência, deveria ter sido classificada no código NCM 9504.40.00, como Cartas de
Jogar, com alíquotas de tributação de 20% para o IPI, 10% para o II, 2,01% para o PIS e 9,65% para
a COFINS.
No entanto, consta que o auto de infração se refere apenas aos créditos de II e IPI.
Em relação à multa por reclassificação fiscal, foi lavrado um outro auto de infração, objeto do PAF
n° 15771.722.396/2018-23.
A Recorrente obteve decisão liminar no MS no 5014432-20.2018.4.03.6100,
proferida pela 11a Vara Cível Federal de São Paulo, a qual decidiu o seguinte:

Intimada do Auto de Infração, a Recorrente apresentou impugnação, alegando em
síntese:
i.
A Impugnante importa e revende no Brasil os livros (impressos e
eletrônicos), álbuns e cards da série Magic the Gathering;
ii.
Data maxima venia, esta qualificação é equivocada porque desconsidera a
natureza intrínseca do objeto, para atribuir-lhe substância por eventual uso
que se faz dele;
iii.
A Lei no 10.753/03, art.2o, equipara a livro os materiais avulsos relacionados
com o mesmo, portanto, extensível aos produtos importados pela
contribuinte;
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.901 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722395/2018-89
3
iv.
Os cards elevam a experiência da literatura a níveis de envolvimento
superiores aos dos próprios livros escritos, ao permitir ao usuário o
desenvolvimento de variantes da história de acordo com a interação com
outros usuários;
v.
O código correto NCM é o 4901.99.00 com direito à alíquota zero de PIS e da
COFINS.
Sobreveio decisão de primeira instância, julgando pelo não conhecimento da
impugnação, em razão da existência de concomitância entre os processos judicial e administrativo.
A ementa do Acórdão recorrido foi consignada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2018
IMUNIDADE.
A imunidade tributária, prevista na Constituição Federal, deve ser interpretada de forma
literal e restrita não acobertando hipóteses fora das expressamente nela previstas.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria
objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em Voluntário, a Recorrente defende substancialmente as razões trazidas no seu
recurso inaugural.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator

Da concomitância entre a demanda judicial e a administrativa
A Fiscalização aduaneira lavrou auto de infração para o lançamento dos tributos (II
e IPI) incidentes na classificação das mercadorias (Magic The Gathering), as quais foram
classificadas como Outros livros no código NCM 4901.99.00, fazendo jus à imunidade prevista no
art. 150, inciso IV, alínea “d” da CF/88.
No entanto, para a autoridade fiscal, a referida mercadoria deveria ter sido
classificada no código NCM 9504.40.00, como Cartas de Jogar, com alíquotas de tributação de 20%
para o IPI, 10% para o II, 2,01% para o PIS e 9,65% para a COFINS.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.901 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722395/2018-89
4
Consta que o auto de infração se refere apenas aos créditos de II e IPI. Em relação à
multa por reclassificação fiscal, foi lavrado um outro auto de infração, objeto do PAF n°
15771.722.396/2018-23.
Apesar de tais considerações, verifica-se que a Recorrente ajuizou o Mandado de
Segurança (MS) no 0024641-41.2015.4.03.6100, obtendo a medida liminar, a sentença
integralmente favorável e o acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, este parcialmente
favorável para restringir os efeitos da decisão às específicas DI ́s objeto do MS.
A decisão recorrida justifica a concomitância dos processos administrativo e judicial
como impeditivo ao acolhimento da defesa.
Pois bem! Mesmo que o tempestivo Recurso Voluntário contenha matéria preventa
desta 3.a Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, não é possível conhecê-lo em
razão de concomitância com processo judicial.
Se analisarmos as peças judicias e, em especial, a decisão em fls. 39 a 42 proferida
no âmbito judicial, é possível concluir que o Poder Judiciário trata da mesma matéria submetida a
esta lide administrativa (qual seja, a imposição dos tributos II, IPI, PIS e COFINS no ato de
importação da DI n° DI n° 18/1237231-2, registrada em 10/07/2018). Senão, vejamos excertos da
referida decisão judicial:

Constata-se que a Recorrente discutiu judicialmente tanto a imunidade sobre os
impostos quanto a isenção sobre as contribuições.
Portanto, a decisão de primeira instância administrativa fiscal acertou pelo não
conhecimento da impugnação, uma vez que, ao discutir o mesmo objeto e causa de pedir no
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-003.901 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15771.722395/2018-89
5
Poder Judiciário, com o reconhecimento de sua imunidade, a Recorrente optou por duas das vias
de defesa, o que gerou concomitância, prevista na Súmula n.o 1 deste Conselho:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
Diante de todo o exposto, NÃO conheço do Recurso Voluntário por aplicação da
Súmula CARF no 1.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego

Fl. 173
DF CARF MF
Original